Tribunal: TJDFT
Processo: 0004363-59.2003.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos etc. Conforme certificado à pag. do ID 17943295, o pedido de conversão de precatório em RPV (ID 8232569), acerca do qual indaga o Juiz Cooordenador da Conciliação de Precatórios, já foi apreciado e rejeitado através da Decisão de ID 10359061, da lavra do Eminente Desembargador Lécio Rezende, Presidente à época. Sendo assim, quanto ao referido pedido, nada há mais a prover. Prestem-se, pois, ao Juízo da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios as informações solicitadas no Ofício no 760/2020/COORPRE (ID 16028423), inclusive certificando a data em que se operou a preclusão. I. Brasília, 11 de novembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator